Tribunal: STF
Processo: ARE 1477770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-18
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. MILITAR REINTEGRADO. HIERARQUIA E DISCILPLINA. FATOS DA VIDA COTIDIANA MILITAR. AUSÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V e X; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De toda forma, sobre as gravações clandestinas efetuadas pelo recorrido (anexo 23) tenho que:



    a) “Capitão mandando a gente trabalhar doente” – A partir do momento que o recorrido foi reintegrado às Forças Armadas, é evidente que ele deve desempenhar funções de acordo com suas condições físicas. Sendo assim, essa cobrança feita pelo superior hierárquico, com um tom de voz normal, não representa nenhuma humilhação ao comandado.



    b) “Capitão mandando ir pro(sic) quartel sem passagem” – Visivelmente, os comandados reclamam o não pagamento de um auxílio-transporte, que havia sido pedido administrativamente. Porém, ainda não havia sido aprovado seu pagamento. Por conta disso, solicitaram dispensa de comparecerem ao quartel. Ora, o capitão evidentemente não concordou, pois nem ele teria esse poder, nem o atraso autorizaria as faltas, já que o soldo mensal havia sido pago aos militares, normalmente.



    c) “Capitão Menezes passando mandando(sic) fazer faxina” – Fazer faxina na sala da sessão onde trabalhava era uma atividade compatível com o estado de saúde o recorrido.



    d) “Capitão não deixou eu levar esposa ao médico” – O áudio está inaudível, por isso não tenho como valorar o conteúdo da conversa gravada.



    e) “Ferreira afirmando q t(sic) bom” – “Ferreira” emite a opinião pessoal dele, sem ser ofensivo, e, de imediato, é contestado. Nenhum dos interlocutores foram humilhados por isso.



    f) “Ferreira expulsando da sala” – Impossível entender o que houve. Ouve-se um “dá licença!”, de forma mais seca, mas sem entender a situação, impossível fazer um juízo de valor correto sobre esse fato.



    g) “Ferreira falando em forma” - O áudio está inaudível, por isso não tenho como valorar o conteúdo da conversa gravada.



    h) “Formatura” – Há uma cobrança, de forma mais dura, típica da vida na caserna, para os militares “baixados” (com problemas físicos, que não conseguem participar da formatura, em forma, junto com a tropa), ficarem em pé, no momento do hasteamento da bandeira nacional, ocasião na qual é tocado o hino nacional. Ora, se no mundo civil, é de bom tom ficar de pé no hino nacional, imagine o militar durante a formatura?



    i) “Rancho” – Comentário típico da vida militar, pesado, talvez desnecessário, mas longe ser ofensivo a ponto de ser enquadrado como assédio moral.



    As situações vividas nesses áudios, portanto, não atingiram a dignidade do recorrido. O soldado que se sentir melindrado por essas situações não pode continuar na vida militar. Até porque as Forças Armadas têm, de acordo com a Constituição Federal, como finalidade principal a defesa da Pátria. Situação que pode ocorrer em uma guerra, por exemplo. Enfim, a fragilidade psicológica não combina com o militar.



    Já o depoimento do autor, em juízo, foi dado sob forte carga emocional. Ele se mostrou muito abalado, já que a decisão judicial de reintegração foi reformada pela sentença, a qual foi confirmada em sede de apelação. Talvez, a situação financeira do recorrido tenha sido decisiva para ele estar tão abalado. Isso, no entanto, não o faz vítima de assédio moral, principalmente pelo que se evidenciou de seu depoimento. As duas testemunhas e o informante arrolados pela parte autora também não trouxeram, a meu ver, nenhum fato novo capaz de ensejar o reconhecimento de dano moral ao recorrido. Apenas, refletem a pressão típica do meio militar, que é bem diferente da vida fora da caserna.



    O depoimento da primeira testemunha de defesa, também nada de relevante acrescentou à instrução deste processo. O depoimento do major Márcio, por sua vez, foi bastante esclarecedor, sob vários aspectos. O autor, por exemplo, nem nenhum outro militar reintegrado por decisão judicial, nunca se reportou ao mencionado major, comandante da companhia na qual o autor e os demais reintegrados estavam lotados, comunicando algum ato atentatório à dignidade da parte autora. De forma geral, as situações pontuadas pela parte autora foram esclarecidas, nesse depoimento. Em nenhuma delas, reconheço excesso capaz de ensejar condenação por danos morais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente